Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por dois delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), em razão de aproximação indevida à residência da ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 configura-se pelo simples descumprimento consciente da medida protetiva, sendo irrelevante a motivação do agente.
4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em contexto de violência doméstica.
5. A alegação genérica de hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória.
6. A fixação de valor meramente simbólico mostra-se incompatível com a gravidade das condutas praticadas no contexto de violência doméstica e inadequada para o cumprimento das finalidades compensatória, pedagógica e dissuasória da reparação civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CP, arts. 26, 33, § 2o, “c”, 44, 65, III, “d”, 68, 71; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; TJDFT, Acórdão no 2057191, 0705678-22.2024.8.07.0008, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025, DJe 27.10.2025.